Tribunal: TJSP
Processo: 2091434-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Ação relativa a condomínio edilício. Matéria inserida na competência da Subseção de Direito Privado III, deste E. Tribunal. Incidência do artigo 5o, III.1, da Resolução n. 623/13, com redação dada pela Resolução no 693/2015 (TJSP). Precedente.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO À

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Ação relativa a condomínio edilício. Matéria inserida na competência da Subseção de Direito Privado III, deste E. Tribunal. Incidência do artigo 5o, III.1, da Resolução n. 623/13, com redação dada pela Resolução no 693/2015 (TJSP). Precedente.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO À SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091434-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que são agravantes JOSÉ
CARLOS PICELLI e MARIA JOSÉ XAVIER PICELLI, é agravado CONDOMÍNIO
FAZENDA VILA NAZARETH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a sua redistribuição à Subseção de Direito Privado III. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091434-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2091434-41.2020.8.26.0000
Comarca: Amparo
Agravantes: José Carlos Picelli e outro
Agravados: Condomínio Fazenda Vila Nazareth
Voto n. 47.146
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Ação relativa a condomínio edilício. Matéria inserida na
competência da Subseção de Direito Privado III, deste E. Tribunal.
Incidência do artigo 5o, III.1, da Resolução n. 623/13, com redação
dada pela Resolução no 693/2015 (TJSP). Precedente.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA
REDISTRIBUIÇÃO À SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
III.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 354/357, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Armando Pereira da Silva Junior, que, em fase de cumprimento de sentença,
julgou improcedentes os pedidos formulados na impugnação pelo executado.
Os embargos de declaração foram acolhidos, para o fim de
apreciar e rejeitar a gratuidade da justiça pleiteada (fls. 365/366).
Busca-se, pelas razões de fls. 01/11, a declaração de nulidade do
feito ante a ausência de citação do primeiro agravante para figurar na ação de
conhecimento. Sustenta-se a inexigibilidade do título, pois as taxas cobradas
não se revestem de legalidade, por estarem em desacordo com a Lei 4.591/64.
Insiste-se na concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091434-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. O recurso não pode ser conhecido por esta Câmara.
A controvérsia trazida na insurgência recursal refere-se à
cobrança de taxas condominiais, ora em fase de cumprimento de sentença.
Trata-se, portanto, às claras, de ação relativa a condomínio edilício.
No entanto, esta matéria não se insere na competência desta
Câmara, nos termos da Resolução no 623/2013, ajustada à Resolução no
693/2015 (TJSP), que conferiu nova redação ao inciso III.1, do art. 5o,
passando a vigorar com a seguinte disposição: “III.1 Ações relativas a
condomínio edilício.”. A competência preferencial é, portanto, da Terceira
Subseção de Direito Privado.
Nesse
sentido,
precedentes
deste
Tribunal:
“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
COTAS CONDOMINIAIS -
COMPETÊNCIA RECURSAL - As ações de cobrança de débitos
condominiais estão compreendidas na competência da Terceira Subseção
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 25a a
36a Câmaras Resolução n° 623/2013, art. 5°, inciso III, alínea "III.1"
Remessa dos autos a uma das Câmaras competentes - Recurso não
conhecido”
(Apelação
1022735-66.2017.8.26.0405;
Relator
Walter
Fonseca; 11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
29/11/2018). E também: “EMBARGOS DE TERCEIRO. Cumprimento
de sentença. Ação de cobrança. Débito condominial. Condomínio edilício.
Competência do reexame de tal matéria confiada a uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado III, deste Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, numeradas de 25 a 36. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO, COM ORDEM DE REMESSA À REDISTRIBUIÇÃO”
(Apelação 1019276-80.2018.8.26.0224; Relator Sebastião Flávio; 23a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091434-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA
REDISTRIBUIÇÃO À SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III
DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA (25a a 36a Câmaras de Direito
Privado).
Donegá Morandini
Relator